Tribunal: TJDFT
Processo: 0716234-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0716234-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IRAILDO DOS SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de IRAILDO DOS SANTOS SILVA, sob a alegação de que o ora paciente, preso em flagrante na data de 25/04/2023, sob a imputação de ofensa ao art. 16, §1o, IV, da Lei n. 10.826/2003, estaria sofrendo constrangimento ilegal perpetrado pela MM. Juíza do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC. Alega-se na impetração que a arma de fogo não foi apreendida na posse do paciente, mas sim em um freezer do estabelecimento comercial, sendo que o réu apenas reconheceu a propriedade do artefato em razão de ter sofrido agressões, ressaltando que o exame de corpo de delito constatou a existência de lesões. Sustenta, ademais, que o boletim de ocorrência não indica quem teria autorizado a entrada dos policiais e a busca realizada no estabelecimento. Assevera, de outro lado, que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, que o paciente tem dois filhos menores e, conquanto tenha cometido outros delitos, são antigos, datando o último deles do ano de 2015. Requer, desse modo, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou, alternativamente, que seja concedida a prisão domiciliar. Os autos vieram conclusos, em sede de plantão judicial, para apreciação do pedido liminar. Para que o pleito liminar seja melhor analisado, contudo, entendo necessária a requisição de informações ao Juízo de origem, a fim de melhor verificar a prática ou não de alguma ilegalidade por parte da autoridade apontada como coatora. Assim, antes de apreciar o pedido liminar, solicitem-se informações ao Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, com urgência. Cumpra-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2023 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista